Tribunal: STF
Processo: HC 103154
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (FUGA) EM REGIME ABERTO. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DE NOVA PROGRESSÃO. PACIENTE QUE FICOU 1 ANO E 8 MESES FORAGIDO. PROPORCIONALIDADE DO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 


1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o cometimento de falta grave reinicia a contagem do lapso temporal de 1/6 (1/6 de cumprimento da pena a que foi condenado ou ainda para cumprir) para a concessão de progressão de regime. Confiram-se, por amostragem, os seguintes julgados: HCs 85.141, da minha relatoria; 85.605, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; 93.554, da relatoria do ministro Celso de Mello; 95.367, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e, mais recentemente, 101.915, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 




2. Na concreta situação dos autos, o paciente fugiu do estabelecimento penal, quando estava sob o regime aberto, e permaneceu foragido por 1 ano e 8 meses. Pelo que, observada a proporcionalidade no enquadramento da conduta como falta grave, é de incidir a pacífica jurisprudência deste STF. Jurisprudência decorrente da própria literalidade do art. 112 da Lei de Execuções Penais: fará jus à progressão, se e quando o condenado “tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão”. 




3. O período de 1/6 é de ser calculado, portanto, com apoio no restante da pena a ser cumprida, adotando-se como termo inicial de contagem a data em que o sentenciado foi recapturado. 




4. Habeas corpus denegado.